Tribunal: TJMMG
Processo: 2000152-27.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO - NÃO INDICAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, DO VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO - OFENSA AO ART. 535, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000152-27.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2001401-12.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 13/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – NÃO INDICAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, DO VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO – OFENSA AO ART. 535, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Lucinei Rosa Araújo, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intocada a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da decisão do meritíssimo juiz de direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de cumprimento de sentença, “rejeitou a impugnação de execução de evento 171, homologando o valor apresentado pelo Exequente de R$2.607,25 (dois mil seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos)”. De acordo com o relato do agravante: [...] Trata-se de recurso que se interpõe contra decisão de Evento 181 que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no Evento 171 OUT1 e DOC2, nos quais foi apontado o valor devido e consequentemente a existência de excesso de execução. Vejamos o teor do seguinte trecho da impugnação (g.n.): De fato, o valor foi devidamente restituído no contracheque do autor, em janeiro de 2022 (doc. Evento 131), esclarecendo o órgão que resta o numerário de R$ 704,46 a ser quitado, decorrente de reflexo no adicional de desempenho relativo aos dias de punição anuladas. Desta feita, tal valor deverá ser restituído via expedição de RPV. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O pleito autoral de cobrança do valor de R$ 2.607,25 (dois mil, seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos) não encontra respaldo, sendo, portanto, impugnado. Na impugnação apresentada foi alegado, então, tanto o excesso de execução, quanto foi apontado o valor considerado devido, sendo nítida a cobrança de valor excedente, conforme documento que acompanhou a petição acima referida, bem como foi indicado nos autos (docs. Evento 32) o(s) documento(s) que comprova(m) que já havia sido realizado a devolução, ao menos de parte, do valor executado, sendo, portanto, indevido os valores já restituídos. [...] Essas são, em síntese, as razões expendidas pelo agravante para o pedido de concessão da tutela provisória e como pedido mediato no presente agravo. O douto Juízo da 5ª AJME, na decisão agravada, conforme Evento 181 dos autos de origem, entendeu que: Na sentença proferida nos presentes autos (evento 80), confirmada pelo TJMMG, conforme acórdão de evento 98, notadamente nos itens ‘B’ e ‘C’ da parte dispositiva, assim foi determinado: “[...] b) Julgar procedentes os pedidos da inicial, para anular o RIP de Portaria nº 1156/2017- 2º BBM, em razão do reconhecimento do vício de origem, e o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de Portaria nº 677/2018, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção aos referidos atos nos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária decorrente. [...] d) Atribuir custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85, do CPC/2015.” No evento 108, o Autor requereu o cumprimento de sentença, apresentando planilha de cálculos no valor de R$6.192,20 (seis mil cento e noventa e dois reais e vinte centavos), sendo R$4.955,45 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente ao principal, e R$1.236,75 (mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) referente aos honorários de sucumbência. Após determinação deste juízo (evento 113), a procuradora do exequente desmembrou o pedido de cumprimento de sentença, passando ela a ser exequente dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No evento 120, o Exequente Lucinei Rosa Araújo informa o cumprimento parcial da sentença pelo Executado, no qual aponta que o CBMMG restituiu na sua folha de pagamento o valor de R$2.348,20 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), restando ainda, segundo o Exequente, o valor de R$2.607,25 (dois mil seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos) a serem restituídos. No evento 132, o Estado de Minas Gerais concordou com os valores devidos a título de honorários de sucumbência, valores estes que foram homologados no evento 134, com a consequente determinação de expedição de RPV. Já no evento 171, o Estado impugnou a execução do valor principal, limitando a dizer apenas que “De fato, o valor foi devidamente restituído no contracheque do autor, em janeiro de 2022 (doc. Evento 131), esclarecendo o órgão que resta o numerário de R$ 704,46 a ser quitado, decorrente de reflexo no adicional de desempenho relativo aos dias de punição anuladas. Desta feita, tal valor deverá ser restituído via expedição de RPV. O pleito autoral de cobrança do valor de R$ 2.607,25 (dois mil, seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos) não encontra respaldo, sendo, portanto, impugnado.” O Exequente se manifestou sobre a impugnação à execução (evento 179), reiterando o requerimento para pagamento da quantia restante. Pois bem. O exequente apresentou planilha de cálculos no evento 108, em conformidade com o artigo 524, do CPC. Intimado a impugnar o cumprimento de sentença, o Estado de Minas Gerais se ateve a alegar que o valor remanescente não encontra respaldo, não cumprindo, portanto, o disposto no artigo 535, § 2º, do mesmo CPC. Ressalto que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos com as devidas correções. Mediante o exposto, DECIDO: Rejeitar a impugnação de execução de evento 171, homologando o valor apresentado pelo Exequente de R$2.607,25 (dois mil seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos). [...] Em decisão liminar, conforme Evento 8, indeferi o efeito ativo pleiteado pelo Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que a decisão agravada encontra-se revestida de legalidade. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimado, o agravado ofertou suas contrarrazões no Evento 20, pugnando pelo não provimento do recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da decisão do meritíssimo juiz de direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de cumprimento de sentença, “rejeitou a impugnação de execução de evento 171, homologando o valor apresentado pelo Exequente de R$2.607,25 (dois mil seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos)”. Eminentes desembargadores, o recurso foi recebido, pois é próprio, já que se trata de decisão proferida em cumprimento de sentença, sem a extinção da execução, bem como é tempestivo o agravo. Analisando os autos uma vez mais, não vejo como me afastar das razões de decidir já lançadas em sede de cognição sumária do pedido liminar. O Estado de Minas Gerais, ora agravante, realmente ofertou impugnação à execução, mas não observou a norma inserta no art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor do dispositivo supracitado: CPC Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...] § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. [...] A decisão agravada, portanto, demonstra estar plenamente correta, e foi prolatada com a fiel observância dos ditames materiais e processuais aplicáveis à espécie, pois o Estado de Minas Gerais, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ofertou impugnação à execução, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sem, contudo, declarar o valor que entende ser correto, sendo que o ônus processual é condição sine qua non para, pelo menos, se conhecer a impugnação. Então, repito que, na forma como consta dos autos de origem, o decisum hostilizado está em perfeita consonância com a lei. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator